Tribunal: TJDFT
Processo: 0723170-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIAGNOSTICO ULTRASSONOGRAFIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CLÍNICA PELO RISCO DA ATIVIDADE. DANO NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO.
1. Inexiste nulidade da sentença quando as referencias a eventos e decisões interlocutórias não relacionadas ao feito tiverem sido dirimidas por meio do acolhimento de embargos de declaração para sanar o erre material.
2. Também inexiste nulidade da sentença por alegação de clara contradição com as provas dos autos quando baseia-se nos elementos constantes dos autos, embora com conclusões diversas das pleiteadas pela parte.
3. Nos termos do artigo 14, § 4o, da Lei no 8.070/1990 a responsabilidade civil dos profissionais liberais - médico, é subjetiva, sendo indispensável a constatação da ocorrência de conduta dolosa ou culposa como elemento constitutivo do suporte fático do ato ilícito indenizatório, ao passo que a responsabilidade da clínica é objetiva, sob a modalidade do risco da atividade, demandando prova da falha na prestação do serviço executado pelos médicos a ensejar o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado pela vítima.
4. Na espécie, as provas documentais (exames e prontuário médico) coligidas não levam à conclusão de que houve efetiva atuação indevida dos réus, apesar do indesejável e sensível quadro clínico da paciente que se encontrava gestante.
5. O encaminhamento da gestante ao pronto socorro obstétrico diante da imagem suspeita de gestação ectópica confirmou-se adequado diante da constatação da torção anexial associado a teratoma. Isto porque, apesar de não ter sido correta a conclusão do médico na leitura das imagens da ultrassonografia de gestação ectópica, houve acerto na conduta de encaminhamento da gestante ao pronto socorro obstétrico para avaliação, diante da imagem que indicava uma anormalidade no anexo direito (ovário e trompa).
6. A avaliação para confirmação da existência de enfermidade que necessitava de tratamento cirúrgico coube aos médicos que receberam a gestante no hospital.
7. Não obstante a gestação ectópica não tenha se confirmado, inexistem indicativos de que a cirurgia realizada tenha sido desnecessária, ou que não era o procedimento previsto para a enfermidade, principalmente diante do achado da torção anexial com teratoma.
8. Para que o dano seja reparável, faz-se necessária a violação de um interesse jurídico (patrimonial ou moral), a certeza do dano e a subsistência do dano. No caso dos autos, não houve ofensa ou agressão moral a autora. Assim, não há como caracterizar, em todos seus elementos, o ilícito culposo do profissional de saúde capaz de viabilizar a responsabilização civil.
9. Apelação conhecida. Preliminar de nulidade rejeitada. Deu-se provimento ao apelo.